Tribunal: STF
Processo: ARE 1424625
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 4, Doc. 13):



    “Apelação. Ação Civil Pública. Cobrança de indenização de seguro pessoal obrigatório. DPVAT. Decreto judicial de ilegitimidade ativa da associação e ausência de interesse de agir. Expressa autorização dos afiliados. Desnecessidade. Hipótese de substituição processual. Inaplicabilidade do entendimento firmado no RE n° 573.232/SC. Pertinência temática verificada. Defesa dos interesses dos beneficiários de seguro DPVAT, que consta, especificamente, dentre os objetivos institucionais da entidade constantes de seu Estatuto. Extinção do processo afastada. Inaplicabilidade do artigo 1.013, § 3°, do CPC/2015. Questões remanescentes. Apreciação em primeira instância. Observância do principio do duplo grau de jurisdição. Recurso provido.”



    No RE (Doc. 18), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido “violou o art. 5°, XXI, CF, ao afastar a patente ilegitimidade da associação recorrida para ajuizar, sem autorização assemblear, ação civil pública em favor dos beneficiários do seguro obrigatório DPVAT” (fl. 5, Doc. 18).



    Aduz que a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 573.232-RG, Tema 82, ao interpretar o art. 5°, XXI, da Constituição Federal, firmou tese no sentido de que o ajuizamento de ação civil pública por associação exige expressa autorização dos respectivos associados. Entretanto, aduz que no caso concreto a autora não apresentou autorização assemblear necessária para o ajuizamento desta demanda



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a ilegitimidade ativa da associação recorrida para o ajuizamento da presente ação.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário aos argumentos de que (a) “não ficou demonstrada a ocorrência da alegada vulneração aos dispositivos arrolados, eis que as exigências constitucionais na solução das questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo acórdão ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão”(fl. 1, Doc. 22); e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF.



    No Agravo (Doc. 24), a parte recorrente aduziu que (a) houve violação ao texto constitucional; e (b) a pretensão recursal não demanda o rediscutir o contexto fático dos autos.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 4-5, Doc. 18):



    “6. A questão constitucional objeto deste recurso extraordinário se relaciona à legitimidade de associações civis, cujas finalidades institucionais são notadamente genéricas, aventurarem-se em juízo para, através de ações coletivas, formularem pedidos relacionados ao pagamento das indenizações do Seguro DPVAT. 



    7. Essas questões se revestem de inegável relevância do ponto de vista jurídico, político e econômico e, certamente, não se limita aos interesses jurídicos das partes. 



    8. A relevância da questão objeto deste recurso extraordinário foi reconhecida por essa e. Corte, que já teve a oportunidade de declarar em duas ocasiões a repercussão geral de questões relacionadas ao DPVAT, no RE 631.111/GO e no ARE 704.520/SP, em que, respectivamente, afirmou a relevância da discussão sobre a legitimidade do MP para ajuizar ações sobre o DPVAT e do debate sobre constitucionalidade das alterações promovidas pela MP 340/2006, convertida na Lei 11.482/2007. 



    9. Atualmente, encontra-se ameaçada a segurança jurídica desse instituto, visto que inúmeras decisões têm concluído pela vigência e constitucionalidade da antiga redação do art. 3º da Lei 6.194/74, anterior à alteração promovida pela MP 340/2006, impondo às seguradoras que integravam o convênio DPVAT, em consequência, a obrigação de complementar valores pagos a título de indenização, ampliando o montante indenizado para patamares que não foram contemplados no cálculo do prêmio do seguro, que, evidentemente, considerava o valor das indenizações segundo o estabelecido nas resoluções do CNSP.



    10. Igualmente, a questão constitucional discutida — que envolve a vinculação do salário mínimo vedada pelo art. 7º, IV, da CF/88 — é de notória relevância "em face da jurisprudência desta Corte (RE 242.74O1G0, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, DJ 18.5.2001; RE 229.6311G0, Rel. Min. Nelson Jobim, Pleno, DJ 1.7.1999; RE 140.4991G0, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJ 9.9.1994), como reconhecido, em decisão unânime, pelo e. Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar em ação de descumprimento de preceito fundamental n° 33-5, Rei. Min. GILMAR MENDES, DJ 06.08.04.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta por Associação de Mutuários e Consumidores do Brasil, ao amparo do art. 5º, XXI, da Constituição Federal, contra seguradora integrante do convênio de operações do seguro dpvat, tendo por objeto o pagamento, pela seguradora ré, da diferença existente entre o que foi efetivamente pago e o valor devido em conformidade com o artigo 3° da Lei 6194/1974. 



    O Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem julgamento do mérito reconhecendo a ilegitimidade ativa "ad causam" e ausência do interesse de agir da proponente.



    Interposta apelação pela parte autora, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso para reconhecer a legitimidade ativa da associação como substituto processual, e não como representante de seus associados.



    Vejam-se os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 7-17, Doc. 13):



    “Cuida-se de Ação Civil Pública, ajuizada por associação de mutuários, contra Seguradora integrante do Convênio de Operações do Seguro DPVAT, tendo por objeto o pagamento correto de indenização por acidentes de trânsito, em que sobreveio decreto judicial de extinção do processo, sem apreciação do mérito, desta vez, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa "ad causam" e ausência do interesse de agir, da demandante.



    [...]



    Não há ilegitimidade ativa ou falta de interesse processual, como assinalado na decisão de primeiro grau.



    É certo que a C. Suprema Corte firmou o entendimento, em julgamento de recurso submetido ao regime da repercussão geral (art. 543-B, do CPC/1973), de que a legitimidade das associações, para ajuizar demandas em defesa de interesses de seus associados, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, está condicionada à autorização expressa de seus afiliados, a tanto não servindo a autorização genérica dos Estatutos (RE 573232/SC, Plenário, Rei. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, j. 1410512014, DJe 1810912014). 



    Ocorre que, no presente caso, o que a autora busca tutelar é o interesse, não apenas de seus afiliados, mas de todas as vítimas de acidente de trânsito, ocorrido no período assinalado na inicial, sem qualquer restrição a associados. 



    Nesse passo, relevante trazer a baila distinção doutrinária, segundo a qual, de acordo com as diversas normas que autorizam a atuação das associações em demandas coletivas, podem elas figurar no polo ativo dessas ações, tanto na qualidade de mera representante de seus associados, exercendo a defesa direta dos direitos individuais homogêneos dos filiados; ou, ainda, na condição de substituta processual, situação em que atua na defesa de direitos transindividuais ou individuais homogêneos, de todo um grupo, inclusive de não associados. 



    […]



    Assim é que o entendimento proferido no julgamento do Recurso Extraordinário n° 573.232/SC em regime de repercussão geral, no sentido de que as associações dependem de autorização expressa de seus associados, para a propositura de ação coletiva, refere-se à hipótese em que atuam na defesa de direitos individuais de seus associados, ou seja, a título de representação processual, dependendo, pois, de credenciamento específico, mediante ato individual de cada filiado ou por deliberação específica, tomada em Assembleia da entidade. 



    Todavia, na hipótese em que a associação promove ação coletiva, na condição de substituta processual, isto é, na defesa de direitos transindividuais ou individuais homogêneos, inclusive, de não associados, sua legitimação não depende de credenciamento específico. 



    Essa é a tese que vem sendo seguida, em diversos precedentes desta Corte: 



    […]



    Nesse passo, diversamente do quanto decidido em primeiro grau, a Associação, quando promove ação coletiva, atuando como substituta processual, como no caso, não depende de autorização específica de seus associados, para o ajuizamento da demanda. 



    Sua legitimação depende, tão somente, do preenchimento dos requisitos impostos por lei: um, de índole temporal, segundo o qual deve estar constituída, nos termos da lei civil, há pelo menos um ano; e outro, vinculado diretamente ao interesse de agir, que diz respeito à relação de pertinência objetiva entre a pretensão deduzida em Juízo e seus fins institucionais a denominada "pertinência temática". 



    […]



    Com efeito, a Lei n° 7.347185, que disciplina a ação civil pública, prevê como legitimadas para seu ajuizamento as associações, desde que estejam constituídas há, pelo menos, um ano e incluam entre suas finalidades institucionais a "proteção ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico" (art. 5º). 



    Por sua vez, o CDC (Lei n° 8.07811990) prevê a possibilidade de ajuizamento de ação coletiva por parte de "associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear" (inciso IV do art. 82), para defesa de: "I. interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum" (art. 81, parágrafo único). 



    No caso vertente, sequer se discute o cumprimento do requisito temporal, posto que a Associação autora, à época do ajuizamento da demanda, em 29 de março de 2010, já contava com mais de cinco anos de constituição regular, de acordo com o documento acostado às fls. 24132, que revela sua constituição, em 21 de março de 2005. 



    Por outro lado, também não há como afastar, na hipótese, o preenchimento do segundo requisito, relacionado à "pertinência temática'. 



    […]



    Na hipótese, a atuação da demandante encontra-se respaldada por expressa autorização estatutária, inscrita no art. 50, item III de seu Estatuto Social, que trata de seus objetivos principais, dentre eles: 



    […]



    Como se vê, consta, especificamente, dentre os objetivos institucionais da recorrente, a defesa, em Juízo ou fora dele, dos direitos das vitimas de acidentes de trânsito, relacionados à indenização do seguro obrigatório.



    Logo, conforme expresso no Estatuto de fls. 24/32, possui a "Associação dos Mutuários e Consumidores do Brasil" legitimidade e interesse para o ajuizamento de ação coletiva visando à defesa dos direitos dos beneficiários de seguro DPVAT, em geral. 



    Por conseguinte, impõe-se o afastamento E do decreto extintivo do feito.”



    Em suas razões recursais, todavia, a parte recorrente limitou-se a afirmar que “o ajuizamento de ação civil pública por associação exige expressa autorização dos associados” (fl. 6, Doc. 18), nada dizendo a respeito do entendimento do acórdão recorrido no sentido de que “a Associação, quando promove ação coletiva, atuando como substituta processual, como no caso, não depende de autorização específica de seus associados, para o ajuizamento da demanda”. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 21 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente